Tribunal: TJBA
Processo: 8005944-91.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005944-91.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: CICERO CELIO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 762/2007. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, objetivando o reconhecimento do direito à progressão vertical por titulação e gratificação por qualificação profissional, nos termos da Lei Municipal nº 762/2007. O ente municipal sustentou a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o servidor autor comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 23 da Lei Municipal nº 762/2007 para obtenção da progressão vertical; e (ii) saber se a ausência de homologação administrativa do pedido impede o reconhecimento judicial do direito vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o autor é servidor efetivo estável do Município de Barreiras, ocupando o cargo de Guarda Municipal desde 01.07.2002, tendo apresentado documentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a progressão vertical, inclusive avaliação de desempenho satisfatória, requerimento administrativo regularmente protocolado e diploma de nível superior.

4. A ausência de homologação administrativa do pedido de progressão funcional não impede o reconhecimento judicial do direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, não podendo a Administração Pública se beneficiar da própria omissão para inviabilizar direito subjetivo do servidor.

5. Não configurada hipótese de concessão judicial de aumento remuneratório sem previsão legal, mas mero cumprimento da legislação municipal vigente, inexiste afronta ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput; CPC, art. 85, § 4º; Lei Municipal nº 762/2007, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021, DJe 10.09.2021; TJBA, Apelação nº 0502009-35.2016.8.05.0022, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, publ. 17.07.2018; TJBA, Apelação nº 0503785-70.2016.8.05.0022, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 17.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.